Tribunal: TJDFT
Processo: 0749304-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES. RENDA COMPROVADA DO ALIMENTANTE. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA. REDUÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO EM 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa alimentos provisórios em 2 salários-mínimos em favor de menor portador de paralisia cerebral bilateral, diante de alegações do agravante de que possui renda formal de 1 salário-mínimo e de que há decisão anterior, em ação de oferta de alimentos, que arbitra percentual de 20% do salário-mínimo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se subsiste a fixação dos alimentos provisórios em 2 salários-mínimos ou se é necessária a adequação do valor ao binômio necessidade/possibilidade.
3. Examinar eventual contradição entre decisões proferidas pelo mesmo juízo em processos distintos que envolvem as mesmas partes e contexto fático, bem como a pertinência da utilização de postagens em redes sociais como indício de capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.694, §1o, do Código Civil (CC) estabelece que os alimentos devem observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, complementado pelos arts. 1.566, IV, e 1.703 do referido diploma.
5. O art. 1.699 do CC admite revisão mediante alteração superveniente da situação financeira das partes.
6. O menor apresenta necessidades especiais, com gastos estimados superiores a R$ 5.900,00, cuja presunção decorre de sua condição de saúde, nos termos do art. 375 do Código de Processo Civil - CPC). A genitora se dedica integralmente aos cuidados, sem exercer atividade remunerada.
7. O agravante comprovou renda formal de 1 salário-mínimo e não se verifica prova de efetiva capacidade superior; as publicações em redes sociais são insuficientes para demonstrar padrão econômico elevado.
8. Ademais, há contradição entre a decisão agravada e aquela proferida em ação de oferta de alimentos, que fixa 20% do salário-mínimo após concessão de gratuidade de justiça ao agravante. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se pela adequação dos alimentos a 35% do salário-mínimo, percentual que melhor reflete o binômio necessidade/possibilidade em cognição sumária, em observância ao melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para reduzir os alimentos provisórios para o patamar de 35% do salário-mínimo.
Legislação relevante: art. 1.694, § 1o, e art. 1.699 do CC; art. 375 do CPC.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível, processo 0720393-04.2022.8.07.0020, rel. Fábio Eduardo Marques, 19/12/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento, processo 0742511-63.2024.8.07.0000, rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 29/01/2025.